Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VIGÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva a qual rejeitou a impugnação do ente federativo. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida acolhendo a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, reconhecendo o excesso de execução; e c) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão. Verificar: (i) se existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória; (ii) acerca da exigibilidade do título executivo; (iii) se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 3.1. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 3.2. Nesse sentido: “1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente.” (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023)
4. Consoante se extrai, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro não se aplicar ao caso o julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, por outro lado, no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 4.1. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. 4.2. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024)
5. O entendimento desta Corte é no sentido de inexistir bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor." (07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios; 2. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória, a qual objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição; 3. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, art. 969. Lei Distrital no 5.106/13. Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. STJ, Tema 905. STJ, AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022. TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; 07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.